Tribunal: TJDFT
Processo: 0717716-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CDAS. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PROCEDENTES. REÚ VENCIDO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICÁVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUBSIDIARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme os artigos 82, § 2° e 85 do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência rege a imposição do ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios.
2. A aplicação do princípio da causalidade é complementar e subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável ou na falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi o vencedor e quem foi o vencido.
3. No caso específico dos autos, a sentença foi expressa ao julgar procedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito, impondo ao réu a condição de vencido, sendo cogente a aplicação do princípio da sucumbência.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.